Tribunal: TJMT
Processo: 0014326-98.2008.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014326-98.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 029.212.171-71 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODEMILSON NEVES DE AMORIM (VÍTIMA), ARLINDO DA COSTA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR
MOTIVO

TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, §2°, INC. I E IV, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO RECORRENTE– VINGANÇA –
MOTIVO

TORPE
– APELANTE QUE EFETUOU 10
FACADAS NA VÍTIMA
– QUALIFICADORA COM AMPARO NA PROVA REUNIDA –
RECURSO QUE

DIFICULTOU
A
DEFESA
DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE –

ATAQUE DE INOPINO

– CARACTERIZADO – ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – QUALIFICADORAS MANTIDAS – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E, POR ISSO, DEVE SER MANTIDAS–

PENA APLICADA EM SEU GRAU MÍNIMO –

IMPROCEDÊNCIA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”

O julgamento não pode ser considerado contrário à prova dos autos quanto as qualificadoras quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do
motivo

torpe
, diante das evidências de que o
homicídio
foi praticado por
vingança
.” (TJMT, AP N.U 0010661-41.2014.8.11.0042) (N.U 0005015-41.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

O recorrente, muito embora tenha existido desentendimento anterior, disse que ao sair do bar, fez sinal com a cabeça para a vítima, chamando-a e esta o atendeu, ou seja, foi em direção ao apelante despretensiosamente. Assim, os fatos não se deram logo após a ocorrência de sério entrevero entre vítima e apelante, de modo a se afirmar que tal evento extirparia o elemento ‘surpresa’, restando escorreita a incidência da vertida qualificadora no caso em questão.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por RENATO ALEXANDRE DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal nº. 0014326-98.2008.8.11.0002, (cód. 218937) o Conselho de Sentença condenou-o pelo delito previsto art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, a pena em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, concedido o direito de recorrer em liberdade. (Sentença – Id. 163379401)

Inconformado pede a anulação da conclusão do Conselho de Sentença, por entender que a condenação foi prolatada em manifesta contrariedade à prova dos autos quanto as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima ou, sendo mantida, postula a redução da pena para 06 (seis) anos. (Id. 162379410)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a decisão do Conselho de Sentença.(Id. 1623799414)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, a fim de que seja mantida incólume a decisão do Tribunal do Júri, na ementa assim sintetizada: (Id. 167587675)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E PLEITO SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – CONSELHO DE SENTENÇA NÃO DECIDIU DE FORMA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, OPTANDO, EM VERDADE, POR UMA DAS TESES QUE LHE FORAM APRESENTADAS, COM ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORES E/OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E, POR ISSO, DEVE SER MANTIDAS. PENA APLICADA EM SEU GRAU MÍNIMO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.162379332-fls.02/04)

“(...)no dia 09 de dezembro de 2008, por volta das 03h40min, na Rua José de Alencar, em frente ao nº 178, bairro Água Vermelha, nesta urbe, o denunciado RENATO ALEXANDRE DA SILVA, por motivo torpe, utilizando-se do recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante instrumento perfuro cortante (faca), ceifou a vida de ODEMILSON NEVES DE AMORIM, conforme o laudo fls.09/14. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, imbuído de animus necandi, desferiu vários golpes de faca contra a vítima, causando-lhe inúmeros ferimentos que a levaram a morte. O crime qualifica-se como torpe, eis que restou apurado que a motivação do crime se deu por vingança, pois vitima e denunciado havia se desentendido tempos atrás, tendo o denunciado nutrido um sentimento de raiva pela vítima, razão pela qual decidiu ceifar a vida da vítima. Exsurge, ainda, do apurado, que na data fatídica a vítima estava no bar do Arlindo, confraternizando entre amigos, momento em que o denunciado induziu-a sair do estabelecimento, pegando-a totalmente desprevenida, uma vez que a vítima não esperava por tal comportamento, configurando, desta forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.(...)”. (sic)

Após regular instrução, o Conselho de Sentença condenou o apelante nas sanções do art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, tendo o juiz-presidente do Tribunal do Júri estabelecido a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas, inclusive, da própria confissão, cingindo-se a controvérsia quanto as qualificadoras.

Aduz o recorrente que, de acordo com o Ministério Público a motivação do crime teria sido vingança, pois a vítima e o apelante haviam se desentendido tempos atrás, o que fez com que o este nutrisse um sentimento de raiva por aquela. Contudo, ressalta que na instrução criminal não ficou comprovado que o apelante tivesse assim agido [vingança], razão pela qual, a decisão deve ser reformada.

Argumenta que a testemunha Claudio Antônio da Costa Santos, inquirido na fase do art.422 do CPP, asseverou que tinha conhecimento da briga entre o apelante e a vítima, e que esta sempre brigava com pessoas em festas e era pessoa ‘
encrenqueira’
(Sic.), sendo, inclusive, mais briguenta que o apelante. Já, a testemunha Deivi Neves Amorim, irmão da vítima, na primeira fase do procedimento do júri afirmou que apenas ouviu falar da briga e que o seu irmão, a ora vítima, sempre foi de briga.

Ainda, a testemunha Diego da Cunha Figueiredo, também na primeira fase do júri, declarou que tinha conhecimento de que a vítima e o apelante já tinham discutido, que existia um entrevero entre eles tempos antes do crime.

Assim, sobreleva que: “
o recorrente somente cometeu o delito porque se entregou a um instinto primitivo de autopreservação, inexistindo qualquer motivação torpe na sua conduta
”(Sic.), bem como, que o apelante não possuía nenhum sentimento de raiva pela vítima.

Feita a contextualização, em plenário, foram dispensadas as testemunhas acima referenciadas sendo efetivado o interrogatório do apelante.

Em juízo, o mesmo admitiu a prática delitiva, informando que há cerca de 05 (cinco) meses antes da ocorrência do fato teria se desentendido e brigado com a vítima e, ao vê-lo no bar, decidiu matá-lo.

Assim, o recorrente declarou em juízo: (Relatório de mídia digital 162379400)

“Que conhece as acusações que lhe pesam e que estas são verdadeiras; Que já tinha se envolvido em desavenças com a vítima anteriormente; Que, no dia dos fatos, foi até a um estabelecimento empresarial do tipo “bar”, se deparando com a vítima no local; Que saiu do referido estabelecimento e fez um gesto com a cabeça para a vítima, chamando-a, e esta o acompanhou, oportunidade em que, ao se aproximar, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima na região do abdômen, evadindo-se do local após tê-la acertado repetidas vezes; Que não discutiu com a vítima no momento dos fatos, não sabendo se ela estava em posse de alguma arma; Que confirma que matou a vítima por causa da rixa anterior que tiveram, relatando que estava com medo dela, entretanto diz que não queria se vingar, já que não se viam; Que a desavença anterior ao homicídio foi motivada por consumo de bebida alcoólica e drogas ilícita. Que já possui antecedentes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Que á época do crime usava muita droga e que a vítima não morava no mesmo bairro. Que depois do crime foi para casa do seu pai e que se arrepende da situação, bem como pela família da vítima.”

No caso, após exame do material acostado, tem-se que a decisão emanada dos jurados, a dar pelo reconhecimento da prática do crime de homicídio qualificado pelo apelante, encontra lastro no arcabouço probatório. De modo que, não o apelo não comporta amparo.

Transcrevo, em síntese, a ata de julgamento na parte a que alude aos debates: (Id. 162379404-fl.01/06)

“(...)Ato contínuo, iniciou-se a instrução do processo de forma pública em plenário, utilizando-se de sistema de registro audiovisual. As partes dispensaram as oitivas das testemunhas arroladas. Dispensaram, ainda, a leitura de quaisquer peças a que se refere o artigo 473 §3° do CPP. A seguir, procedeu-se ao interrogatório do réu Renato Alexandre da Silva, o que foi gravado em arquivo audiovisual que será anexado aos autos. Ficaram os presentes cientes previamente quanto à segurança e à confiabilidade do sistema adotado e sobre a utilização do registro audiovisual digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n° 11.419/2006. Foram também advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo e de que os registros possuem o fim único e exclusivo de documentação processual (art. 20, do Código Civil). IX. DEBATES (ARTIGO 476/477 CPP). Em seguida, o MM. Juiz Presidente fez as advertências previstas nos artigos 478 e 479 do CPP e, nos termos dos artigos 476, caput e 477 do CPP, concedeu a palavra ao Promotor de Justiça CESAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS para proceder à acusação, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos. O Promotor de Justiça manifestou no horário compreendido entre 14h1Omin e 15h38min. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pela condenação do réu nas sanções do art. 121, §2°, I e IV do Código Penal.

Finalizada a fala do Ministério Público, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri suspendeu a sessão, reiniciando os trabalhos exatamente às 15h43min. Continuando, nos termos dos artigos 476, § 3° e 477 do CPP, o MM. Juiz concedeu a palavra aos advogados LAURO GONÇALO DA COSTA e HENISA DARLA ALMEIDA MENDES para proceder a defesa do acusado, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos. Os advogados manifestaram no horário compreendido entre 15h43min e 16h57min. Fizeram as saudações de estilo, explanaram sobre o crime imputado nos autos e, ao final,
pugnaram pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Finalizada a fala da defesa, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri suspendeu a sessão para alimentação e descanso dos jurados e de todos os presentes, reiniciando os trabalhos exatamente às 17h17min.

Em seguida, nos termos do artigo 476, § 4° do CPP, o MM. Juiz consultou ao Ministério Público se queria fazer uso da réplica, tendo este dito que sim e dela feito uso no horário compreendido entre 17h17min e 18h11min, combatendo a tese da defesa e ratificando a postulação anteriormente formulada. A seguir, nos termos do artigo 476, § 4° do CPP, o MM. Juiz indagou a defesa se queria fazer uso da tréplica, tendo a defesa dito que sim e usado da palavra no horário compreendido entre 18h11min e 18h45min, ratificando sua tese. LEITURA DOS QUESITOS (ARTIGOS 484 CPP). Concluídos os debates, nos termos do artigo 480, § 1°, CPP, o MM. Juiz indagou aos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, tendo os jurados informado que estavam habilitados a julgar e dispensaram outros esclarecimentos. Em razão disso, nos termos do artigo 484 CPP, o MM. Juiz passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, tendo em seguida indagado às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos. Após, ainda em plenário, o MM. Juiz explicou o significado de cada quesito, consoante o artigo 484, parágrafo único do CPP.

XI.VOTAÇÃO (ARTIGOS 485/488 CPP). Em seguida, nos termos dos artigos 485 do CPP, o MM Juiz, o declarou que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto, tendo o MM. Juiz

Conselho de Sentença, o Promotor de Justiça, os advogados, comigo, estagiária de gabinete, e os Oficiais de Justiça, se dirigido a sala secreta para votação. Procedeu-se à votação dos quesitos propostos, cujas respostas foram dadas pelos Jurados por intermédio das respectivas cédulas feitas em papel opaco, dooráveis, contendo uma palavra SIM e a outra a palavra NÃO, tudo nos termos do artigo 486 do CPP. O resultado da votação foi reduzido a termo próprio, nos termos dos artigos 488 e 489 do CPP. SENTENÇA (ARTIGOS 492/493 CPP). Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente lavrou sentença, declarando cessada a incomunicabilidade dos jurados. Voltando todos à sala de sessões, às portas abertas, na presença dos Promotores de Justiça e dos advogados, foi lida a sentença na qual o acusado RENATO ALEXANDRE DA SILVA foi condenado pela prática do crime tipificado nas sanções do art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. A sentença foi publicada em sessão, às portas abertas, saindo as partes intimadas.” (Negritou-se)

Conforme consta, transcrevo ainda, os quesitos que apresentaram o seguinte resultado: (Id. 162379404-fl.18/19)

“QUESITOS 1° QUESITO
-
No dia 09.12.2008, por volta das 03h4Omin, na Rua José de Alencar, em frente ao imóvel de n° 178, Bairro Agua Vermelha, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vitima Odemilson Neves de Amorim foi atingida por golpes de faca, os quais causaram as lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

( 4 )Sim

2° QUESITO
-
O réu Renato Alexandre da Silva foi o autor dos golpes mencionados no quesito anterior?

( 4 ) Sim

3
° QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

( 1 ) Sim ( 4 ) Não

4° QUESITO - O réu Renato Alexandre da Silva agiu por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, em virtude de desentendimento anterior existente entre ele e o ofendido?

( 4 )Sim

5º QUESITO - O réu Renato Alexandre da Silva utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la induzido a sair do bar onde estava para atacá-la de surpresa?

( 4 ) Sim ( 3 ) Não”
(Negritou-se)

Assim, a tese defensiva não foi acolhida pelo Conselho de Sentença que, conforme se depreende da respectiva Ata de Sessão Plenária, reconheceu que o apelante agiu por motivação torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Destarte, embora a decisão não tenha sido aquela pretendida pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nas provas colacionadas nos autos.

Segundo NUCCI,
“
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Assim, os precedentes do TJMT:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Sobre a soberania dos vereditos, dispõe a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

Dispõe a doutrina de Júlio Fabrinni Mirabete in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751:

"[...]Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."

No caso, a “
vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar “as circunstâncias que permearam o crime” (TJMT,RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

É cediço, que o Conselho de Sentença, tem o poder de julgar segundo seu livre convencimento imotivado sendo lícito acolher diante do contexto probatório a tese da acusação. Tal possibilidade decorre do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, previsto no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da República.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

“[...]não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança” (TJMT, AP N.U 0010661-41.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Assim sendo, a vingança, constitui motivo que enseja a confirmação da incidência da qualificadora. A propósito cito o aresto de minha relatoria:

“Não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do
motivo

torpe
, diante das evidências de que o
homicídio
foi praticado por
vingança
.
”
(TJMT, AP N.U 0010661-41.2014.8.11.0042)

(N.U 0005015-41.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento sob esse vértice.

Avançando no tema, em relação à qualificadora atinente ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, registre-se, que se caracteriza o elemento surpresa quando o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa do ofendido.

Em outras palavras, a:
“
surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
(RT525/403)”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

No caso, o recorrente, muito embora tenha existido desentendimento anterior, disse que ao sair do bar, fez sinal com a cabeça para a vítima, chamando-a, e esta o atendeu, ou seja, foi em direção ao apelante despretensiosamente.

Portanto, ao contrário do afirmado pelo recorrente, restou demonstrado que o apelante atacou a vítima de inopino desferindo um total de 10 (dez) facadas na vítima

nas seguintes regiões: “
Torácica direita (1), estemal (1), hipocôndrio esquerdo (1), braço esquerdo (2), antebraço esquerdo (1), escapular esquerda (5). Escoriações no ombro direito, joelho esquerdo e perna esquerda
”.

(laudo Id. 162379332-fl.17/21. Assim, os fatos não se deram logo após a ocorrência de entrevero entre vítima e apelante, de modo a se afirmar que tal evento extirparia o elemento ‘surpresa’, restando escorreita a incidência da vertida qualificadora no caso em questão.

Assim, mantidas as qualificadoras não a o que se falar em retificação na condenação do recorrente que vai mantida nos termos da sentença encartada no Id. 162379401.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de apelação interposto por Renato Alexandre da Silva, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024